Tribunal: TJDFT
Processo: 0040895-43.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA PRO RATA. NÃO APLICÁVEL. RECURSOS NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. As impugnações aos cálculos do laudo judicial foram devidamente afastadas nos esclarecimentos prestados pelo perito, não sendo possível, a partir de alegações genéricas e destituídas de prova, revê-los, especialmente para aplicar forma de incidência da correção monetária - pro rata - sem previsão no título executado.

2. Apelação conhecida e não provida.